Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Pena. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica se os depoimentos da vítima, coerentes e harmônicos com as fotografias das lesões tiradas na delegacia e as declarações de testemunhas que presenciaram as agressões, não deixam dúvidas de que o crime ocorreu.
3 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do e. STJ).
6 - Apelação não provida.